Tribunal: TJSP
Processo: 1010348-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação

Ementa:
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. – 1. Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da "atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada. – 2. Licenciamento. Majoração do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise própria no âmbito restrito desta ação. – Segurança concedida. Recurso oficial e da CETESB desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390844
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010348-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CETESB -
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ADILSON E
FERNANDO AUTO POSTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) e RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.594/20
Apelação no 1010348-37.2019 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apte: Cetesb - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Apdo: Adilson e Fernando Auto Posto Ltda
Origem: 9a Vara de Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1010348-37.2019
Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti

LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no
997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da
Diretoria da CETESB no 315/2015/C. Preço. Base de cálculo. 1.
Licenciamento. Área integral. O licenciamento ambiental incide
sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre foi
feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até
mesmo após a revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a
definição de 'área integral' para efeitos de licenciamento; e nem
havia necessidade, pois o licenciamento é da “atividade, sistema,
processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei” (LE no 997/76,
art. 5o, § 1o). Foge à razoabilidade a consideração de área
desvinculada do empreendimento que se quer licenciar para
cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno da
empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer
fonte de poluição não pode ser computada para o cálculo do preço
do licenciamento ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu
poder normativo regulamentador ao ampliar definição que já se
depreendia da lei regulamentada. 2. Licenciamento. Majoração
do preço. O DE no 62.973/17 não só modificou a definição da 'área
integral', como também alterou a fórmula de cálculo do valor para
a expedição da licença. A consideração de área onde nenhuma
fonte de poluição existe ultrapassa o comando legal e excede o
poder regulamentar, a justificar a manutenção da definição do
regulamento anterior nessa parte. As demais alterações na forma
de cálculo (coeficientes e fator de complexidade) contribuem para
a elevação considerada abusiva, ainda que sem uma análise
própria no âmbito restrito desta ação. Segurança concedida.
Recurso oficial e da CETESB desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
3
1.
A sentença de fls. 185/194 concedeu a segurança para
confirmar a liminar de fls. 109/110 e determinar à impetrada que se abstenha
de aplicar à impetrante o novo procedimento de cálculo dos preços de
licenciamento considerando a área total do empreendimento, a teor do DE no
62.973/2017, realizando-se os cálculos em consonância com o regramento
anterior. Custas na forma da lei, sem condenação em honorários advocatícios,
por força do disposto no art. 25 da LF no 12.016/09.
Apela a CETESB (fls. 199/233); preliminarmente,
afirma que seu Diretor Presidente é parte ilegítima para figurar no polo passivo
da demanda, pois se debate conteúdo de decreto editado pelo Governo do Estado
de São Paulo; e não é cabível mandado de segurança contra lei em tese,
conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. No mérito, diz
que uma de suas atribuições é licenciar atividades poluidoras e utilizadoras de
recursos ambientais; o DE no 8.468/76 foi alterado pelo DE no 47.397/02; o
conceito de 'área integral da fonte poluidora' foi excluído da legislação então
vigente e o DE no 62.973/17 supriu essa lacuna legal; o novo decreto adequou
as atividades de licenciamento ambiental e trouxe benefícios aos
empreendedores, não se tratando de um instrumento com mero efeito
arrecadatório; as definições trazidas sobre as fontes poluidoras não extrapolam a
LE no 997/76; os valores percebidos nos processos de licenciamento configura
preço público, e não taxa, sendo utilizados para custear a análise dos processos
administrativos (vistorias da área, horas despendidas por técnicos
especializados); o DE no 62.973/17 é adequado para dispor sobre a composição
de preço público; a aplicação de definição da década de 1970 para composição
dos preços de análise da CETESB inviabiliza o trabalho do órgão ambiental; a
ordem, segurança, salubridade e tranquilidade públicas ambientais devem ser
preservadas. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado. Contrarrazões a fls.
238/242. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 248/260).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
4
2.
Preliminares. Ilegitimidade passiva. Inadequação da
via eleita. As condições da ação se aferem pelo que a inicial contém, abstraídas
as razões do pedido ou da causa de pedir. O ato coator é a cobrança procedida
pelo impetrado e o pedido é de abstenção da impetrada de aplicar a metodologia
prevista no DE no 62.973/17 e, portanto, corretamente indicada a autoridade
coatora. Pela mesma linha de raciocínio, a impetração não pretende atingir o ato
normativo em tese, mas os efeitos dele advindos; a via eleita não é inadequada e
questão deve ser resolvida pelo mérito. Rejeito as preliminares.
3.
A LE no 997 de 31-5-1976, que dispõe sobre o controle
da poluição do meio ambiente no Estado, na redação dada pela LE no 9.477/96
de 31-5-1996, estabelece no art. 5o que:
Artigo 5° - A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a operação ou o
funcionamento das fontes de poluição que forem enumeradas no Regulamento
desta lei, ficam sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da
poluição do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença
Ambiental de Operação (LAO).
§ 1o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se "fonte de poluição"
qualquer atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou
dispositivo, móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes.
O DE no 8.468 de 8-9-1976, que regulamentou a LE no 997/76, previu que:
Artigo 4o - São consideradas fontes de poluição todas as obras, atividades,
instalações, empreendimentos, processos, dispositivos, móveis ou imóveis, ou
meios de transportes que, direta ou indiretamente, causem ou possa causar
poluição ao meio ambiente. Parágrafo Único - Para efeito da aplicação deste
artigo, entende-se como fontes móveis todos os veículos automotores,
embarcações e assemelhados, e como fontes estacionárias, todas as demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
5
4.
O DE no 8.468/76, na sua redação original, previa que
se considerasse na cobrança das licenças ambientais a área integral do
empreendimento; e definia 'área integral' da fonte de poluição (art. 74, parágrafo
único) como sendo “a área total construída, mais a área ao ar livre ocupada para
armazenamento de materiais e para operações e processamentos industriais,
quando se tratar de fontes de poluição constantes dos incisos I, II, III, V, VI e IX
do artigo 57”, mais a “área de terreno ou local a ser ocupado por incinerador ou
por outro dispositivo de queima de lixo e de materiais ou resíduos, sólidos,
líquidos ou gasosos”. O DE no 47.397 de 4-12-2002 alterou o DE no 8.468/76
quanto ao cálculo do preço para expedição das licenças; manteve a área integral
da fonte de poluição como um dos fatores para o cálculo do preço para expedição
de licenças, mas sem definir a “área integral”, conferindo nova redação ao art. 73-
C nos seguintes termos:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as fontes
constantes dos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será fixado pela
seguinte fórmula: P = 70 + (1,5 x W x
onde: P = preço a ser cobrado, expresso
em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
= raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento.
§ 1.o - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [70 + ( 1,5 x W x
onde: P = preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste
Regulamento;
= raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento
§ 2.o Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será: P = 0,5
[70 + ( 1,5 x W x
onde: P = preço a ser cobrado, expresso em UFESP; W =
fator de complexidade, de acordo com o anexo 5 deste Regulamento;
= raiz
quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do licenciamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
6
5.
A CETESB continuou a valer-se da definição anterior
até a edição da Decisão de Diretoria no 315/2015/C da CETESB, órgão
competente para o licenciamento ambiental no Estado de São Paulo, que definiu
o conceito de 'área integral' para cálculo do preço de licenciamento. Ao invés da
área construída acrescida da área ao ar livre dedicada ao empreendimento,
dispôs do seguinte modo:
Art. 1o - A área integral da fonte de poluição a que se refere o art. 73-C do
Regulamento da Lei Estadual no 997/76, aprovado pelo Decreto Estadual no
8.468/76, será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade,
acrescida das áreas construídas dos pavimentos superiores e ou inferiores,
excetuadas as seguintes: I. áreas ocupadas com florestas ou outra forma de
vegetação nativa; II. a área ocupada por outros empreendimentos presentes na
área total do terreno; III. as áreas ocupadas por empreendimentos
agrosilvopastoris que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada.
Art. 2o - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 UFESP.
6.
Sobreveio o DE no 62.973/17 que, no que importa aos
autos, alterou a redação do art. 73-C da LE no 997/76, modificando a fórmula de
cálculo do licenciamento, mantendo a definição de 'área integral' prevista na
decisão retro mencionada, bem como deu nova redação ao art. 75, de modo a
prever o mesmo método à emissão ou renovação da Licença de Operação:
Artigo 73-C - O preço para expedição das Licenças de Instalação para as
fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será fixado
pela seguinte fórmula: P = 100 + (3 x W
onde: P = Preço a ser cobrado,
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5 deste
Regulamento;
= Raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 1° - Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou
estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte, a fórmula a ser
adotada será: P = 0,15 [100 + (3 x W
onde: P = Preço a ser cobrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
7
expresso em UFESP; W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5 deste
Regulamento;
= Raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento, em m2 (metros quadrados).
§ 2° - A área integral da fonte de poluição a que se refere o “caput” deste artigo
será a área do terreno ocupado pelo empreendimento ou atividade, acrescida das
áreas construídas dos pavimentos superiores e/ou inferiores, excluindo-se as
seguintes: 1 - as áreas ocupadas com florestas e outras formas de vegetação
nativa; 2 - a área ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do
terreno; e 3 - as áreas ocupadas por atividades agrosilvopastoris que não estejam
diretamente ligadas à atividade licenciada.
§ 3° - O preço máximo a ser cobrado será limitado a 5.000 (cinco mil) UFESP; (...)
Art. 75. O preço para a expedição das Licenças de Operação ou para sua
renovação será fixado de acordo com as mesmas fórmulas utilizadas para cálculo
dos preços para expedição das Licenças de Instalação.
7.
Área integral. A nova definição de 'área integral' é
ambígua, a demonstrar a dificuldade de redação e expressão que acomete a
administração e o legislador em geral: o § 2o cuida da 'área integral da fonte de
poluição' que, naturalmente, corresponde à 'área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade', exatamente como mencionado na LF no 997/76 e
no DE no 8.468/76 em sua redação original; não há como extrair desse
dispositivo a consideração da parte do terreno onde nenhuma fonte de poluição
existe. A expressão 'ocupado pelo empreendimento ou atividade' vem como clara
limitação ou qualificação da 'área' ou do 'terreno', que aqui se equivalem ou se
completam, pouco alterando a redação constante do DE no 8.468/76 ou a
Decisão da Diretoria no 315/2015/C.
A leitura feita pela CETESB de que as alterações
indicam como base de cálculo a área do terreno (isto é, do terreno todo) ignora
que a cobrança se refere à área ocupada pela fonte de poluição e transforma a
expressão 'ocupado pelo empreendimento' como simples identificação do imóvel;
mas não faz sentido, pois apenas o terreno onde se situa o empreendimento pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
8
ser considerado no cálculo desse valor. Se a leitura da administração for correta
a qualificadora é de todo desnecessária e pode ser excluída, pois nem a ré vai ao
ponto de que se possa considerar a área de outro imóvel que não aquele onde
situado o empreendimento (o imóvel vizinho?). No entanto, essa parece ter sido a
intenção da nova redação quando examinadas as exclusões indicadas no mesmo
§ 2o, pois somente na área maior podem estar a vegetação nativa, outros
empreendimentos ou as atividades agropastoris.
8.
O licenciamento ambiental incide sobre a fonte de
poluição (LE no 997/76, art. 5o), e assim sempre foi feito pelo órgão ambiental na
vigência do DE no 8.468/76, e até mesmo após a alteração trazida pelo DE no
47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral' para efeitos de
licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da “atividade,
sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo, móvel ou
não, previsto no Regulamento desta lei” (LE no 997/76, art. 5o, § 1o), bem como
foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento
que se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do
terreno da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte
de poluição não pode ser computada para o cálculo do licenciamento ambiental.
O DE no 62.973/17 extrapola seu poder regulamentador ao incluir no cálculo
área não prevista na lei regulamentada. Concluindo: como previsto na LE no
997/76, no DE no 8.468/76 e no DE no 62.973/17, o cálculo do valor a ser
cobrado pela licença e sua renovação considera a área ocupada pela fonte de
poluição (terreno e área construída, conforme indicado nesses diplomas), não a
área integral do terreno onde instalada a atividade.
O motivo apresentado pela CETESB não convence. A
absorção das atividades antes atribuídas ao DEPRN não interfere no
licenciamento do empreendimento; pois apenas se dele se inferir um dano direto
ou indireto ao restante da área haverá necessidade de prosseguir na análise,
nem se entende o argumento em áreas urbanas ou naquelas em que inexiste
outro interesse ambiental (ausência de curso d'água, área protegida, etc). Por
outro lado, também não convence a exigência da impetrante de diferença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
9
valor das licenças ambientais (prévia, de instalação e de operação), pois é
questão afeta à discrição da administração; ou ao uso da área ocupada pelo
empreendimento (pois o terreno em si não indica a natureza da fonte de
poluição), pois razoável a presunção de que empreendimentos maiores degradam
mais, a ser compensado pelos demais fatores aplicados nos anexos às diversas
atividades, tudo questões que não comportam análise no âmbito restrito do
mandado de segurança.
9.
Licenciamento.
Majoração
do
'preço'.
Proporcionalidade ao serviço prestado. O DE no 62.973/17 não só modificou a
definição da 'área integral' [ou manteve a definição anterior, mas erradamente
aplicada pela CETESB], como também alterou o cálculo do valor para a
expedição da Licença de Instalação (mesma utilizada para expedição e renovação
da Licença de Operação) das fontes listadas nos incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e
XIII do art. 57: elevou os coeficientes de 70 para 100 e de 1,5 para 3,0, e elevou o
fator de complexidade (W) de algumas atividades.
As modificações implicaram em aumento considerável
do preço das licenças ambientais: a renovação da licença foi feita em 2013 pelo
valor de R$-1.021,57, enquanto o preço da renovação de 2019 foi calculado em
R$-26.516,47 (fls. 30/35).
10.
Os
precedentes
das
duas
Câmaras
Ambientais
afirmam que tal valor configura um preço público, cuja alteração independe de
lei:
Mandado de segurança impetrado contra a diretoria da "CETESB". Ordem
concedida pelo MM. Juízo de origem. Recurso de apelação interposto pela
sociedade de economia mista paulista. Pretensão recursal desacolhida. Ilegalidade
do montante cobrado com base no decreto estadual n° 62.973/2017. Ato
normativo que confere maior amplitude e extrapola o conceito de "fonte de
poluição" prevista na lei n° 997/76. Majoração desproporcional do valor do
tributo. Determinação para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
10
norma impugnada como parâmetro para o cálculo do preço da licença ambiental.
Precedentes desta câmara sobre a matéria. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
(CETESB
v.
Alexandre
Benko
Mazzei,
AC
no
1001140-68.2018.8.26.0116, 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 4-7-2019,
Rel. Paulo Alcides).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEIO AMBIENTE.
PREVENÇÃO
E
CONTROLE
DE
POLUIÇÃO.
RENOVAÇÃO
DE
LICENÇA
AMBIENTAL. DECRETO ESTADUAL No 62.973/2017, QUE DEU NOVA REDAÇÃO
A DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DA LEI No 997, DE 31 DE MAIO DE 1976.
[...]. Considerando-se que o Decreto Estadual no 62.973/2017, que deu nova
redação a dispositivos do Regulamento da Lei no 997/1976, alterou as fórmulas
de cálculo para expedição de licenças ambientais, documentos, autorizações e
pareceres técnicos a serem emitidos pela CETESB, dando nova redação, inclusive,
à definição de "área integral de fonte de poluição", o que, consequentemente,
alterou os valores da base de cálculo do preço dessas licenças, majorando-os de
forma desproporcional e abusiva, em nítida violação à ordem, economia, saúde e
segurança públicas, de rigor o deferimento da tutela antecipada postulada, em
razão da presença, em cognição sumária, da verossimilhança das alegações,
requisito exigido pelo art. 300, "caput", do Código de Processo Civil. (Maria Inês
Rodrigues Anastácio da Silva v. CETESB, AI no 2064678-2019.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 28-6-2019, Rel. Paulo Ayrosa).
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LEI ESTADUAL N.o 997/1976. DECRETOS
ESTADUAIS N.o 8.468/1979, 47.397/2002 E 62.973/2017. 1. Trata-se de
recurso de apelação interposto em face da CETESB contra a r. sentença pela qual
o D. Magistrado a quo denegou a segurança em mandado de segurança
impetrado, mantendo a metodologia de cálculo de que trata o Decreto Estadual
n.o 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pela empresa
impetrante. 2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço
de licenciamento, o Decreto Estadual n.o 62.973/2017 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas
determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação
exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área
integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade
passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
11
de
apelação
provido.
(CETESB
v.
Empresa
São
José
Ltda,
AC
no
1021729-76.2018,8.26.0053, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019,
Rel. Nogueira Diefenthäler).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. Mandado de segurança. LE no 97/76. DE no
8.468/79, 47.397/02 e DE no 62.973/17. Decisão da Diretoria da CETESB no
315/2015/C. Preço. Base de cálculo. Área integral. Fonte de poluição.
1.
Delimitação da controvérsia. Interesse recursal. A sentença não afastou por
completo o DE no 62.973/17, mas apenas determinou que se observasse o
entendimento anterior à sua promulgação quanto à 'área integral' a ser utilizada
na base de cálculo do licenciamento. O interesse de agir da CETESB remanesce
apenas quanto a este ponto. 2. Licenciamento. Área integral. O licenciamento
ambiental incide sobre a fonte de poluição (LE no 997/76, art. 5o), assim sempre
foi feito pelo órgão ambiental na vigência do DE no 8.468/76 e até mesmo após a
revogação pelo DE no 47.397/02, que não trouxe a definição de 'área integral'
para efeitos de licenciamento; e nem havia necessidade, pois o licenciamento é da
"atividade, sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei" (LE no 997/76, art. 5o, § 1o).
Foge à razoabilidade a consideração de área desvinculada do empreendimento que
se quer licenciar para cálculo do preço do licenciamento. Assim, a área do terreno
da empresa não ocupada pela atividade e que não abriga qualquer fonte de
poluição não pode ser computada para o cálculo do preço do licenciamento
ambiental. O DE no 62.793/17 extrapola seu poder normativo regulamentador ao
ampliar definição que já se depreendia da lei regulamentada.
Segurança
concedida. Recurso oficial desprovido, da CETESB parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido. (CETESB v. Wastec Brasil Indústria e Comércio de
Produtos Químicos Ltda, AC no 1023390-90.2018.8.26.0053, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 9-5-2019, Rel. Torres de Carvalho).
Observo que diversos acórdãos usam a palavra 'taxa'
sem rigor técnico e sem indicar que o valor cobrado seja um tributo; afastam a
cobrança não pela ilegalidade formal (a exigência de lei em sentido estrito), mas
pela mera desobediência do decreto ao limite da lei e por ofensa à modicidade e
proporcionalidade que permeia a relação da administração e do cidadão, o que se
mostra suficiente para a concessão da segurança.
As novas atribuições foram assumidas pela CETESB
em 2009 e as licenças não envolvem necessariamente áreas protegidas, nem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010348-37.2019.8.26.0053 -Voto no
12
fonte de poluição interfere necessariamente no restante do terreno, como se nota
nas áreas urbanas ou onde inexistam reflexos da fonte de poluição em si. Em
isso ocorrendo, o licenciamento abrangerá terreno maior e o preço poderá ser
calculado pela área maior, como será justificado em cada caso. Não é o que se
verifica aqui. É mesmo o caso de concessão da segurança.
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial e da
CETESB. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de
recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator